Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTÍCIA – VALOR – ARBITRAMENTO – TRINÔMIO – NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADES DO MENOR – PRESUNÇÃO – POSSIBILIDADE DO GENITOR – IDADE AVANÇADA - ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios,
2. Não obstante a Constituição da República adote, no parágrafo 7o do artigo 226, acerca “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, o princípio da paternidade responsável, o qual imputa responsabilidade aos genitores desde a concepção do filho até, no mínimo, a maioridade civil, na fixação da verba alimentar, não se pode desconsiderar a avançada idade do genitor.
3. A responsabilidade de prestação de assistência aos filhos menores é de ambos os pais, que concorrem para a manutenção da prole na proporção de seus bens, e que a fixação dos alimentos, além de observar as necessidades do credor, também deve considerar as possibilidades do devedor, de forma que os genitores não sejam compelidos a arcarem com ônus superiores aos que lhe são possíveis, colocando em risco a própria subsistência, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Recurso desprovido.